Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718524-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONILSON RIBAS DE AMARAL IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo pronto, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2021 21:07:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator